Tribunal: TJPA
Processo: 0838324-39.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838324-39.2017.8.14.0301

APELANTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, III DO CPC E EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente da apelação cível e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. A decisão agravada afastou o conhecimento de diversos pontos do recurso por configurarem inovação recursal, admitindo apenas a discussão quanto à fixação de honorários advocatícios, a qual foi resolvida com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a decisão monocrática incorreu em violação ao princípio da colegialidade ao não submeter o julgamento da apelação ao órgão colegiado; e (ii) se era admissível o conhecimento das alegações recursais que não haviam sido deduzidas perante o juízo de primeiro grau; (iii) se a decisão monocrática poderia versar sobre a matéria de honorários advocatícios com fundamento em jurisprudência dominante do STJ; (iv) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático que deixou de conhecer parte da apelação por inovação recursal encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, visto que tais matérias não foram objeto de cognição pelo juízo de origem.

4. A única matéria conhecida — honorários advocatícios — foi decidida com base no art. 133, XI, do RITJPA, pois existe jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que os honorários não podem ser fixados abaixo do mínimo legal, por se tratar de matéria de ordem pública.

5. A correção do erro material quanto à qualificação da parte na apelação não tem o condão de suprir a ausência dos demais requisitos de admissibilidade recursal.

6. Evidenciado o caráter manifestamente infundado do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

8. Tese: é admissível a decisão monocrática que não conhece de matérias inovadoras suscitadas pela primeira vez em apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, bem como a que julga recurso com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, especialmente quando a única matéria conhecida — honorários advocatícios — versa sobre questão de ordem pública com entendimento consolidado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código de Processo Civil: artigos 4º, 6º, 85, §2º; 133, XI (RITJPA); 932, III; 1.021, §4º

STJ:

AgInt no REsp 2.053.079/MG, Terceira Turma, DJe 07/06/2023

AgInt no AREsp 698.990/SC, Quarta Turma, DJe 25/05/2023

AgInt no AREsp 1.775.021/GO, Quarta Turma, DJe 26/08/2022

EDcl na PET no REsp 1.709.034/SP, Terceira Turma, DJe 24/02/2022

AgInt nos EDcl no REsp 1.978.112/RJ, Primeira Turma, DJe 11/11/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 31531663) manejado por
AGATHA INCORPORADORA LTDA.
contra Decisão Monocrática de Id 30802456, que conheceu do recurso de Embargos de Declaração em Apelação do ora agravante, conhecendo parcialmente da apelação e negando provimento ao apelo, a fim de manter integralmente a sentença recorrida.

Consta dos autos que os Embargos de Declaração foram protocolados para impugnar decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação em razão da ilegitimidade. Por sua vez, a Apelação foi interposta para impugnar sentença mediante a qual o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou procedente o pedido da
Ação Monitória n. 0838324-39.2017.8.14.0301
, ajuizada por
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
.

Nas razões do Agravo Interno, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do julgamento monocrático, invocando o princípio da colegialidade. Alega que a matéria discutida no recurso possui alta complexidade fática e jurídica, não estando inserida em hipóteses de súmula, repetitivo, ou entendimento consolidado que justifiquem a decisão unipessoal. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para reforçar a necessidade de julgamento colegiado quando não configurada jurisprudência dominante aplicável.

Em segundo plano, aponta
error in judicando
pela limitação do conhecimento da apelação apenas ao capítulo dos honorários advocatícios. Reconhece a existência de erro material na qualificação da parte apelante, devidamente sanado por decisão nos embargos de declaração, e sustenta que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, a correção de tal erro impõe o conhecimento integral da apelação, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa e violação ao contraditório.

Afirma, ademais, que a decisão agravada desconsiderou documentos juntados aos autos, não enfrentou argumentos relevantes e ignorou a gravidade dos vícios do título executivo, que poderiam ser conhecidos de ofício, dada sua natureza de ordem pública, independentemente da via eleita para impugnação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação por esta relatoria ou, sucessivamente, o encaminhamento do feito à mesa para julgamento colegiado, com a consequente reforma da decisão agravada e provimento integral do recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 31708185, defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo a aplicação da pena do art. 1.021, §4º do CPC.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Presentes
os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Mérito recursal

O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso de Embargos de Declaração em Apelação, a fim de conhecer parcialmente do apelo e, nesta extensão, negando-lhe provimento.

Da inovação recursal

De início, é necessário restabelecer, com exatidão, os limites da decisão monocrática ora agravada e esclarecer as razões pelas quais se deu o seu julgamento parcial, com conhecimento restrito a determinada matéria recursal. Embora a apelação interposta pela ora agravante tenha veiculado ampla gama de argumentos, apenas a discussão atinente aos honorários advocatícios pôde ser conhecida, porquanto as demais alegações configuraram inequívoca inovação recursal.

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, os embargos monitórios (Id 21636579) opostos perante o juízo de origem limitaram-se a questionar a imposição de astreintes como meio coercitivo para satisfação de obrigação pecuniária, sem adentrar o mérito da dívida exequenda ou infirmar a higidez dos documentos que instruíram a ação monitória. Não houve, naquela oportunidade processual, qualquer menção à inépcia da petição inicial, alegada inconsistência na planilha de cálculo, suposto excesso de execução, enriquecimento sem causa, tampouco à ausência de prova da dívida.

Tais matérias, como se vê, foram veiculadas pela primeira vez somente em sede de apelação, o que configura inadmissível inovação recursal, vedada pela sistemática processual vigente. Nesses casos, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade parcial do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual confere ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou seja inadmissível, como é o caso dos autos no tocante às alegações inovadoras suscitadas em segunda instância.

Assim sendo, é irrepreensível a decisão monocrática na parte em que deixou de conhecer os tópicos inovadores da apelação, não havendo falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa, mas sim em rigorosa aplicação dos critérios legais de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

Código de Processo Civil

Art. 1.013, § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões
suscitadas
e
discutidas
no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.

3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O acórdão recorrido concluiu que a lide foi decidida nos limites em que fora proposta, por ser possível se inferir da inicial que a autora justificou a responsabilidade solidária da dona da obra na sua falta de cautela e cuidado com relação às obrigações da empreiteira principal, sendo plenamente possível identificar o pedido e a causa de pedir
.
3. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária
. Precedentes. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente
"
(AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitálas perante a instância recursal ordinária. Precedentes
.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Importa esclarecer, ainda, que a superação de vício formal relativo à qualificação incorreta das partes na apelação não conduz, por si, à convalidação de demais vícios que comprometam a admissibilidade do recurso. É preciso que o recorrente atenda cumulativamente todos os requisitos de admissibilidade recursal
. O princípio da instrumentalidade das formas não é bastante para suprimir a exigência do enfrentamento de matérias exclusivamente submetidas à cognição do juízo
a quo
, de modo a evitar supressão de instância e garantir o contraditório substancial.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

No que tange à única matéria efetivamente conhecida na apelação, concernente à fixação de honorários advocatícios, igualmente inexiste qualquer vício ou nulidade na decisão impugnada. O julgamento monocrático, nesse ponto, encontra respaldo no art. 133, inciso XI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a proferir decisão unipessoal em hipóteses de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

E tal é precisamente o caso dos autos. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a fixação de honorários advocatícios abaixo do patamar mínimo de 10% afronta o disposto no art. 85, §2º, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de flexibilização, ainda que diante de peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, plenamente legítimo o julgamento monocrático com base em orientação jurisprudencial dominante, não se verificando a complexidade jurídica alegada pela parte agravante.

Vide a jurisprudência citada na decisão ora agravada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA . SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE . FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC .
3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus.
Precedentes. 4 . Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5 . Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HORONÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 . II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida . V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1978112 RJ 2021/0261795-2, Data de Julgamento: 09/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Diante de tais fundamentos, constata-se que a decisão agravada observou fielmente os ditames legais e regimentais, não havendo qualquer motivo para sua reforma.

Evidenciado, ademais, o caráter manifestamente infundado do presente Agravo Interno, que visa reabrir discussão acerca de matéria decidida de acordo com jurisprudência pacífica e sem apresentar qualquer argumento novo ou juridicamente relevante, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no §4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que conheceu parcialmente da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, e, quanto à matéria conhecida, julgou-a com fulcro no art. 133, XI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, diante da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do §4º do artigo 1.021 do CPC,
voto pela aplicação de à parte agravante, de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor da parte agravada, ante a manifesta improcedência do agravo interno.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026